Tribunal: TJES
Processo: 5001196-14.2022.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Rural; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001196-14.2022.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDNA CELLIS VACCARI BALTAR e outros (2)

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO NÃO PROFERIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DO LIDE – PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO OPORTUNIZADA – DISCUSSÃO RELACIONADA À FORMAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO – APARENTE RELEVÂNCIA DA PROVA PERICIAL CONTÁBIL PRETENDIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA PARA ANULAR A SENTENÇA.

1
)
O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.

2)
A inicial dos embargos à execução opostos veicula diversos pontos relacionados ao valor executado pela apelada, tais como a formação do suposto crédito a partir de cláusulas alegadamente ilegais, além de se insurgirem contra a capitalização mensal de juros e a cobrança de encargos moratórios, em suposta desconformidade com o contrato celebrado, o que, ao menos em tese, poderia ensejar a produção de prova pericial contábil a fim de fornecer ao juiz mais subsídios para a prolação de sua sentença.

3)
Em que pese ter o juiz consignado em seu édito que o processo comportava julgamento antecipado “porque a controvérsia é exclusivamente de direito”, é, no mínimo, duvidosa tal conclusão, haja vista a complexidade dos pontos relacionados à formação do crédito exequendo e, em última análise, tal proceder frustrou a expectativa das partes, notadamente das embargantes, de que seria oportunizada a produção de provas na fase saneadora que, todavia, restou suprimida diante do julgamento da lide de forma antecipada.

4
)
Conquanto não tenham os embargos à execução sido julgados improcedentes por “ausência de provas”, parece ser irrefutável a argumentação das apelantes de que não se faz presente a hipótese do art. 355, inciso I, do CPC/2015, máxime porque a necessidade (ou não) de produção de provas – sobretudo pericial – demandaria prévia consulta às partes antes de se avançar ao julgamento.

5)
Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para anular a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Edna Cellis Vaccari Baltar e outras (+2)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha (Id 9225934), que julgou improcedentes os
embargos
por elas opostos à “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada em seu desfavor pela
Cooperativa de Crédito Norte do Espírito Santo – SICOOB Norte
.

Em suas razões recursais, sustentam as apelantes (Id 9225936), em síntese:
(i)
a ocorrência de cerceamento de defesa por não ter-lhes sido oportunizada a produção de prova pericial;
(ii)
a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor;
(iii)
a inexistência de mora a elas imputável;
(iv)
a desnecessidade de realizar pedido administrativo para a prorrogação da dívida;
(v)
a ausência de contratação de cobrança de juros sobre juros em periodicidade mensal;
(vi)
a inoponibilidade de encargos moratórios pela cobrança excessiva provocada pela apelada;
(vii)
a ilegalidade das cláusulas de encargos moratórios previstos no contrato; e
(viii)
a necessidade de redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, sendo certo que, apesar de ter sido nomenclaturada como “preliminar”, a alegada
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
constitui matéria inerente ao mérito recursal, e assim deve ser enfrentada. Vejamos.

De acordo com as apelantes, seu direito de defesa foi cerceado ao ser a lide antecipadamente julgada, sem que fosse prolatada decisão saneadora pelo juiz sentenciante, na qual haveria de ser-lhes oportunizada a produção de prova pericial.

Pois bem. O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.

Trata-se do princípio da persuasão racional, consagrado pelo direito processual pátrio, pelo qual o juiz está incumbido de determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, desde que devidamente fundamentadas as razões de seu entendimento, sendo-lhe, também, facultado indeferir as diligências que entender inúteis ou desnecessárias (art. 370, parágrafo único, do CPC/2015).

Na espécie, a interminável petição inicial dos
embargos à execução
opostos (Id 9225647, p. 1/66) veicula diversos pontos relacionados ao valor executado pela apelada, tais como a formação do suposto crédito a partir de cláusulas alegadamente ilegais, além de se insurgirem contra a capitalização mensal de juros e a cobrança de encargos moratórios, em suposta desconformidade com o contrato celebrado, o que, ao menos em tese, poderia ensejar a produção de prova pericial contábil a fim de fornecer ao juiz mais subsídios para a prolação de sua sentença.

In casu
, o juiz indeferiu o pedido de atribuição de eficácia suspensiva aos embargos e designou audiência de conciliação (Id 9225669), que se realizou em 14/12/2022 e, após restar infrutífera a tentativa de conciliação, com a intimação da embargada para que apresentasse sua réplica,
determinou o juiz a que houvesse a conclusão para decisão de saneamento
(Id 9225682).

Sucede que, após ser certificada a ausência de apresentação de réplica pela cooperativa embargada (Id 9225683), foi proferida sentença que, como dito alhures, julgou
improcedentes
os embargos opostos pelas apelantes.

Em que pese ter o juiz consignado em seu édito que o processo comportava julgamento antecipado “
porque a controvérsia é exclusivamente de direito
”, considero ser, no mínimo, duvidosa tal conclusão, tendo em vista a complexidade dos pontos relacionados à formação do crédito exequendo e, em última análise, tal proceder frustrou a expectativa das partes, notadamente das embargantes, de que seria oportunizada a produção de provas na fase saneadora que, todavia, restou suprimida diante do julgamento da lide de forma antecipada.

Mais acertado teria sido a prolação de decisão de saneamento, na qual o juiz oportunizaria a produção de provas pelas partes, com advertência de deveriam justificar a sua pertinência, sem prejuízo da possibilidade de indeferir, mediante decisão fundamentada, aquelas que considerasse inúteis ou meramente protelatórios (CPC/2015, art. 370, parágrafo único).

Conquanto não tenham os embargos à execução sido julgados improcedentes por “ausência de provas”, parece-me irrefutável a argumentação das apelantes de que não se faz presente a hipótese do art. 355, I, do CPC/2015
1
, máxime porque a necessidade (ou não) de produção de provas – sobretudo pericial – demandaria prévia consulta às partes antes de se avançar ao julgamento.

Diante disso, não constato o costumeiro acerto por parte do juiz sentenciante no caso concreto, diante da constatação do vício de procedimento – emprego indevido do julgamento antecipado da lide – do que resultou manifesto prejuízo às apelantes por não ter-lhes sido oportunizada a produção de prova que, salvo melhor juízo, é deveras relevante para o correto deslinde da controvérsia.

Com tais considerações,
conheço d
a
apelação cível
e
lhe
dou provimento
para, anulando a sentença, determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau a fim de que seja proferida decisão de saneamento e de organização do processo, de modo a oportunizar às partes a produção das provas, além das demais providências a que alude o art. 357 do CPC/2015.

É como voto
.

____________________________

1
Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

(...)

I - não houver necessidade de produção de outras provas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora.